Tribunal: TJMT
Processo: 1006182-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006182-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): TAPUGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Tapugrãos Comércio de Cereais Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Mandamental no 1010943- 21.2021.8.11.0041, impetrada contra ato tido como ilegal praticado pelo Gerente de Cadastro e Domicílio Eletrônico da SEFAZ/MT, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o restabelecimento da sua inscrição estadual.
Argumenta a Agravante que, em 25/3/2021 foi surpreendido, com a comunicação via DTe - Domicílio Tributário Eletrônico de que houve a suspenção de sua Inscrição Estadual e Emissão de Notas Fiscais automaticamente, ou seja, de ofício.
Esclarece que, a suspensão da inscrição estadual e emissão de nota fiscal se deu automaticamente no mesmo dia da comunicação de suspensão (25/3/2021), impossibilitando assim a Agravante de exercer o seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Sustenta que, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito, inclusive sumulando a matéria, deixando transparecer que o Estado jamais poderá utilizar -se de meios não previstos em lei para a cobrança de seus tributos e retalhar as atividades dos contribuintes. As súmulas 80, 323 e 547, esclarecem que obrigar o contribuinte ao cumprimento das obrigações tributárias em detrimento do desempenho de sua atividade empresarial é inadmissível.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar, determinando a sua inscrição estadual e emissão de NF – e. Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, concedendo os efeitos da segurança pretendida naquele writ, confirmando, portanto, a antecipação da tutela recursal concedida na forma do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após análise da situação concreta emergente e dos documentos instruidores do agravo, verifica-se o desacerto da decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento do pedido liminar, conforme será demonstrado.
Analisando os autos, verifica-se que a Agravante foi comunicada que sua Inscrição Estadual foi suspensa por irregularidade fiscal, com embasamento legal no artigo 17-H da Lei no 7.098/98, que dispõe:
Art. 17-H. Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. (Artigo acrescentado pela Lei no 9.425, de 02.08.2010, DOE MT de 02.08.2010). [Destaquei]
Da leitura do mencionado artigo, conclui-se que a suspensão ocorre de forma automática, sem que tenha sido oportunizado qualquer meio de defesa ao Agravante.
Ocorre que, nos termos do entendimento deste Sodalício, é ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.
A propósito, cito precedente, cujo voto que transcrevo é de minha relatoria:
EMENTAAGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
1- . Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2- Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). (grifo nosso). (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10036936520188110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/08/2018). [Destaquei]
Ademais, a jurisprudência se posiciona no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias.
Veja-se:
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - ENTREGA DE DAPI - IMPOSSIBILIDADE.
- A jurisprudência posiciona-se no sentido de não admitir que o Fisco se valha da imposição de restrições ao contribuinte, como forma indireta de obrigá-lo ao pagamento do tributo ou adimplemento das obrigações tributárias acessórias, como no caso de entrega da DAPI.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000150662575002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 04/06/0017, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2017). [Destaquei]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSAO INSCRIÇAO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS. MEIO DE COERÇAO INDIRETA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO ACESSÓRIA. APRESENTAÇAO DE LIVROS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I- A interpretação do Supremo, segundo a qual não pode haver coerção indireta ao contribuinte para obter o cumprimento de obrigação tributária principal, também se estende quanto ao cumprimento de obrigação tributária acessória..
II- A suspensão da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS implicaria em grave restrição às atividades comerciais, pois as notas fiscais emitidas pela empresa seriam consideradas inidôneas.
III- A suspensão da inscrição estadual ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e livre iniciativa, considerando que há meios menos gravosos disponíveis ao Estado para o cumprimento da obrigação acessória de apresentação de livros fiscais.
IV- Recurso provido.
(TJ-ES - AI: 24089013411 ES 024089013411, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 10/3/2009, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 8/4/2009). [Destaquei]
Oportuno salientar, nesse contexto, trecho do voto exarado pelo Ministro Relator Marco Aurélio, no RE no 413.782, a saber:
(...) Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção de emitir notas fiscais individualizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo conflitante com a Carta da Republica o procedimento adotado. A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade econômica, como é o relativo à proibição de as empresas em débito, no tocante a obrigações, principal e acessórias, vir a emitir documentos considerados como incluídos no gênero fiscal. Imagine-se o que implica, a cada negócio jurídico, ter-se de requerer à repartição fazendária competente a emissão de nota fiscal avulsa. A regência local da matéria abrange previsão incompatível com a ordem natural das coisas, com o princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Carta da Republica, segundo o qual é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. (...). [Destaquei]
Assim, conforme jurisprudência apresentada, encontra-se presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, já que a Agravante sem inscrição estadual não consegue desenvolver atos atinentes à sua atividade, como, por exemplo, emitir notas fiscais, entre outras.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito ativo pretendido, para determinar a reativação da inscrição estadual da Agravante, possibilitando a emissão de nota fiscal, até decisão final do recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora